Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712513-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A EMBARGADO: MURIELE CARDOSO GUEDES, MARCELO CARDOSO GUEDES, DANIEL DE OLIVEIRA MELO FILHO, FRANCISCO FILHO D E S P A C H O Vistos e etc. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador José Divino, os autos foram a mim redistribuídos conforme certidão de ID 25998897 para apreciação dos embargos de declaração opostos no ID 25774563. Recebo a competência. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados, ora embargados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante no ID 25774563. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator